Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738751-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VICTOR SIQUEIRA BARBOSA, ANGELA MATOS SIQUEIRA BARBOSA, CELSO MATOS SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAQUEL DA SILVA LEMOS, FABIO SIQUEIRA BARBOSA, PEDRO JOSE DE AZEVEDO SIQUEIRA AGRAVANTE: ARY MATOS SIQUEIRA, SOLANGE SIQUEIRA ROCHA, LUCIA MATOS SIQUEIRA, NANCI SIQUEIRA GONCALVES, RITA DE CASSIA MATOS SIQUEIRA, GREENHALGH MATOS SIQUEIRA, MARCILIO MATOS SIQUEIRA, GLAUCIA MATOS SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MONICA RAQUEL DA SILVA LEMOS e OUTROS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, Dra. Bruna De Abreu Farber, que, em sede de inventário dos bens deixados por VICTOR SIQUEIRA BARBOSA, deixou de conhecer os embargos de declaração opostos pela inventariante sob o fundamento de que o despacho impugnado não possuía conteúdo decisório, tratando-se de mero ato ordinatório que complementou o despacho pretérito de ID 245709510, que havia se limitado a consignar que a análise da legalidade da cobrança do ITCD competiria ao órgão fazendário, sem apreciar o pedido de homologação da partilha independentemente da quitação prévia do tributo. Em suas razões recursais (ID 76130731), os agravantes sustentam, inicialmente, a nulidade da r. decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o d. Juízo de origem deixou de se manifestar sobre pedido essencial à solução do inventário, qual seja, a homologação da partilha consensual pelo rito do arrolamento, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC e da orientação firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.894. Alegam que a omissão persiste mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 469 do CPC), sendo cabível o controle imediato por meio de agravo de instrumento (art. 496 do CPC). Defendem que o despacho agravado possui conteúdo decisório, pois, ao remeter a discussão tributária à esfera fazendária, o magistrado implicitamente indeferiu o pedido de homologação da partilha, impondo condição não prevista em lei. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que o feito originário permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, a reforma da r. decisão agravada, com o acolhimento da preliminar de nulidade visando a manifestação expressa sobre o pedido de homologação da partilha pelo rito do arrolamento ou, em razão do efeito devolutivo, a determinação da homologação da partilha. Preparo regular (ID 76131073). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na origem, a inventariante Monica Raquel da Silva Lemos apresentou arrolamento consensual com base no artigo 659 do CPC, conforme petição de ID 224573846, contando com a anuência expressa da única herdeira remanescente, conforme petição de ID 225898264. A Fazenda Pública do Distrito Federal, por sua vez, condicionou sua manifestação ao pagamento prévio do ITCMD, conforme petição de ID 232910502. Em resposta, a inventariante invocou o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal na ADI 5894, que reconhece a possibilidade de homologação da partilha por arrolamento sem quitação prévia do imposto. O d. Juízo “a quo”, no entanto, entendeu que a questão tributária deveria ser resolvida administrativamente junto à Secretaria de Estado de Economia do DF, e não se manifestou sobre o pedido de homologação da partilha, conforme despacho de ID 245709510. Diante disso, foram opostos embargos de declaração alegando omissão (ID 246489916), não conhecidos sob o fundamento de que o despacho embargado não possuía conteúdo decisório. Dito isso, tenho que o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido, pois, embora interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, os declaratórios decorrem de despacho que, apesar da nomenclatura, possui conteúdo decisório. Isso porque o ato judicial de ID 245709510, ao determinar que a inventariante busque a via administrativa para tratar da questão tributária, rejeitou implicitamente o pedido de homologação da partilha, afetando diretamente o andamento do processo e gerando prejuízo à parte. Assim, trata-se de decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento. Adiante, tendo em vista a existência de pedido expresso de homologação da partilha por arrolamento consensual formulado pela inventariante com base no artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, e reforçado pela anuência da única herdeira remanescente (IDs 224573846 e 225898264), verifico que se mostra presente a probabilidade do direito. Assim dispõe a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, firmada na ADI 5894: “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual. Arts. 659, § 2o, e 662, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Lavratura formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e da expedição de alvará dos bens. Trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação. Comprovação da quitação do imposto sobre transmissão causa mortis ou de doação (ITCMD). Reserva de lei qualificada. Normas gerais de legislação tributária ou normas de direito processual. Isonomia tributária. Tratamento distinto em relação a contribuintes em situação equivalente por decorrência de procedimento sumário específico. Improcedência. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, em face do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a viabilidade da lavratura de formal de partilha ou da elaboração da carta de adjudicação e da expedição de alvará dos bens, após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, independentemente da comprovação da quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou de Doação (ITCMD). II. Questão em discussão 2. A controvérsia constitucional deduzida, em abstrato, nos autos consiste em saber se afronta a reserva qualificada de lei para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e o princípio da isonomia tributária comando normativo do Código de Processo Civil que não obriga, no âmbito do arrolamento sumário judicial, a comprovação de quitação do ITCMD como condição para a lavratura de formal de partilha ou a elaboração de carta de adjudicação, seguida dos alvarás e de intimação da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Preliminar. Conhecimento integral da ação. Superado eventual vício processual atinente à impugnação de todo complexo normativo, após acolhimento pelo Relator originário do feito de pedido de aditamento à petição inicial. Não se nega seguimento a ação objetiva, por conta de ausência de juntada aos autos do inteiro teor da legislação impugnada, quando (i) haja a transcrição literal do texto questionado no petitório inicial, (ii) trata-se de legislação nacional de amplo conhecimento, o Código de Processo Civil, e (iii) inexista dúvida relevante quanto ao teor ou a vigência do objeto. Precedente: ADPF no 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019. 4. Recorte da controvérsia constitucional posta em julgamento. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 1a Seção, julgou recentemente a questão, a partir de provocação também do Governo do Distrito Federal, no âmbito do Tema no 1.074 da sistemática de recursos repetitivos, cujo paradigma é o Resp no 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena, 1a Seção, j. 26/10/2022, p. 28/10/2022, fixando a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Por sua vez, o STF tem chancelado a autoridade do STJ para resolver definitivamente o tema, haja vista que, no âmbito de sua competência recursal extraordinária, reputa-o infraconstitucional. Precedentes: ARE no 1.391.236-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 10/01/2023, e o RE no 1.287.271-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 23/03/2021. 5. Não se visualiza no art. 659, § 2o, do CPC, uma norma geral instituidora de legislação tributária, logo o dispositivo não se revela apto a atrair a reserva de lei complementar prevista no art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição da República. Sendo assim, não se cuida no objeto atacado de garantias ou privilégios do crédito tributário, mas, sim, de norma de natureza processual que versa sobre procedimento necessário, o arrolamento sumário, para o trânsito jurídico de bens e direitos herdados por transmissão causa mortis. Precedente: RE no 636.562/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023, Tema RG no 390. 6. Não há afronta ao princípio constitucional da isonomia tributária, positivado no art. 150, inc. II, da Constituição da República. No caso dos autos, o art. 659, § 2o, do CPC não dispõe sobre hipótese de incidência de imposto, mas, sim, acerca de procedimento de natureza sumária. Logo, não se versa sobre tratamento tributário, tampouco a respeito de contribuintes em situação equivalente. De toda forma, ao instituir procedimento diferenciado e expedito entre partes herdeiras capazes que se entendam em acordo para partilha amigável de bens e direitos de falecido, a norma impugnada está calçada em fatores de discrímen legítimos e de estatura constitucional, sobretudo a razoável duração do processo e a consensualidade na composição de conflitos. IV. Dispositivo 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.” (ADI 5894, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-06-2025 PUBLIC 23-06-2025) Como visto, não há necessidade de quitação prévia do ITCMD para que o d. Juízo homologue a partilha, sendo legítimo o recolhimento posterior no momento do registro do formal de partilha. Trata-se de entendimento consolidado que prestigia a razoável duração do processo e a consensualidade entre os herdeiros, valores constitucionais que devem orientar a atuação jurisdicional. O d. Juízo de origem, ao se omitir quanto ao pedido de homologação e limitar-se a remeter a questão tributária à esfera administrativa (ID 245709510), deixou de enfrentar matéria essencial e processualmente relevante. No entanto, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do julgamento do mérito recursal, pois o pedido formulado no agravo não busca a prática de atos urgentes ou irreversíveis, mas sim o reconhecimento da possibilidade de homologação da partilha conforme previsto em lei e jurisprudência. O sobrestamento do feito até o julgamento do recurso não compromete direitos essenciais nem causa prejuízo irreparável às partes, sendo medida prudente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte agravada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator